Tribunal: STF
Processo: ARE 1399258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES. CHEFE DA RECEBEDORIA DE RENDAS. AUTORIDADE COATORA COM ATRIBUIÇÃO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO E EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.



    Em que pesem os argumentos de que inexiste ato emanado do Chefe da Recebedoria de Rendas, inegável que ele é o chefe da repartição com atribuição específica para arrecadação e eventual imposição de sanção fiscal, podendo, por esse motivo, constar como autoridade coatora na presente impetração.



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO. FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DISCIPLINADA POR DECRETO. NECESSIDADE DE LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TJPB. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.



    Embora seja possível a substituição tributária, bem como, a cobrança antecipada da diferença de alíquotas de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em operações interestaduais, esta deve ser feita “ex lege”, conforme se extrai do art. 150, § 7º, da Constituição Federal. Desse modo, acertada a Decisão do magistrado “a quo” ao considerar que os Decretos 31.578/2012 e 34.335/201 não têm poder para instituir hipóteses de substituição tributária.



    No que se refere ao pedido de restituição de valor de ICMS pago a maior, o pedido não merece prosperar, devendo a Sentença, neste particular, sofrer uma pequena correção, eis que para tal fim seria necessária a dilação probatória para apuração de possível valor pago a maior quando do recolhimento do imposto antecipado, o que é vedado em via de Mandado de Segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 155, § 2º, XII, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598677 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 456), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/06/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente